Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729707-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA MAFFINI ANASTASIO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., VITORIA MAFFINI ANASTASIO Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Qualicorp Administradora de Benefício S.A e Amil Assistência Médica Internacional, além de recurso adesivo de Vitória Maffini Anastasio, contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, proposta pela terceira apelante em desfavor das duas primeiras, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 39269746) 2. Por ausência de dados, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 39269782 à guia do preparo da apelação da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A (ID no 39269781). 3. Diante disso, intime-se a apelante, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO